Tribunal: STF
Processo: ARE 1328510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO A NORMA DE CARÁTER CONSUMERISTA - Sanção amparada no art. 39, X, do CDC - Processo administrativo que transcorreu regularmente - Aumento excessivo de preços de combustível disponibilizado ao consumidor, sob o argumento de que houve necessidade durante greve geral de caminhoneiros ocorrida em maio de 2018 - Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão autuador - Aplicação dos Princípios da legitimidade e veracidade do ato administrativo - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença mantida. Apelo desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 170, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "E, no caso em apreço, observa-se a regularidade do processo administrativo. O Auto de Infração (fls. 57/59), ademais, indica a data e horário da fiscalização - 20/07/2018, às 15h50min., sendo que o apelante teve ciência acerca da penalidade e do demonstrativo de cálculo da multa imposta em seu desfavor.
    Verifica-se, ainda, a imposição da sanção administrativa antecedida de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Avançando, no que tange à infração imposta à apelante, como bem decidido, é certo que a empresa elevou o preço dos combustíveis destinados ao público consumidor em percentual cerca de um terço a maior do que a majoração que lhe foi cobrada pelo distribuidor.
    Consoante bem pontuado no processo administrativo, inexistiu justa causa para a referida majoração, motivo pelo qual lavrou-se o auto de infração contra a autora imputando-lhe a violação ao art. 39, X, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que proíbe os fornecedores de produtos e serviços de elevar, sem justa causa, o preço dos produtos e serviços.
    (...)
    Prosseguindo, não se olvida que a dosimetria da pena de multa foi definida nos termos do Decreto Municipal nº 23.486/2018. A multa é fixada levando em consideração, além de outros critérios, a gravidade da infração e o porte econômico da empresa. E, de fato, cabe ao interessado comprovar que os critérios objetivos adotados se mostram equivocados, não sendo o caso de redução da multa por fundamentação genérica de ausência de proporcionalidade ou razoabilidade.
    Nessa conformidade, fica mantida a multa aplicada, no valor de R$ 3.400,06 (três mil quatrocentos reais e seis centavos fl.17), restando observadas, por oportuno, a razoabilidade do cálculo e a aplicação da redução da penalidade em razão da existência de circunstância atenuante (infrator primário). No mais, não se olvida que a finalidade da pena é de cunho pedagógico."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente